Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-97.2012.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000189-97.2012.8.11.0026

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA DE AGUIAR DIAS - CNPJ: 09.113.778/0001-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA APARECIDA DE AGUIAR BATISTA - CPF: 824.194.771-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO TRIENAL –PARALISAÇÃO NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO CREDOR – MORA NA MARCHA PROCESSUAL – ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia do banco apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo, bem como, se a demora na marcha processual se apura devida por conta do mecanismo do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT-PA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Sandra Aparecida de Aguiar Dias ME e Sandra Aparecida de Aguiar Batista
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Cooperativa sustenta, em breve resumo, que não ocorreu a prescrição intercorrente e destaca que a morosidade da marcha processual se deu por conta do mecanismo da justiça.

Argumenta que foi diligente em todos os atos que lhe competiam.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição.

Contrarrazões, Id 186762190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada nos títulos executivos extrajudiciais, Cédulas de Crédito Bancário sob nº A70430656-5 e A80430260-0, ajustadas para liberação de crédito em conta corrente e crédito pessoal parcelado, distribuída em 23/02/2012, cujo valor dado à causa foi de R$ 16.260,35.

A decisão inicial foi proferida em 29/02/2012, Id 186760695 – pág. 11 e a executada citada em 04/10/2012, certidão de Id 186760696 – pág. 02.

Da análise minuciosa dos autos verifico que merece prosperar as alegações recursais da Cooperativa.

Com efeito, nota-se a paralisação injustificada dos autos por período de tempo superior ao prazo prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que a parte executada/apelada foi citada em 04/10/2012, certidão de Id 186760696 – pág. 02.

Dando continuidade ao mandado de citação, tentou o Sr. Oficial de Justiça proceder a penhora de bens de propriedade da executada, sem êxito, consoante certidão de Id 186760696 – pág. 04.

Procedeu o Juízo de 1º Grau a intimação da exequente/apelante para manifestar da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 01/07/2013, Id 186760696 – pág. 06, a fim de que pudesse promover o devido andamento dos autos, no entanto, o credor permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo, Id 186760696 – pág. 07.

Novamente intimou o Juízo a Cooperativa exequente para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção, conforme decisão proferida em 03/02/2015, Id 186760696 – pág. 08.

A Cooperativa foi intimada pessoalmente a dar impulsionamento ao processo, conforme carta de intimação, datada de 04/08/2015, Id 186760696 – pág. 09, cujo aviso de recebimento restou juntado aos autos no Id 186760696 – pág. 14.

Entretanto, somente em 30/11/2015 a Cooperativa se manifestou do processo, Id 186760696 – pág. 11/13, requerendo a busca de bens passíveis de penhora.

O pedido do credor somente foi deferido em agosto/2017, decisão de Id 186760696 – pág. 15.

Desta feita, conclui-se que a exequente foi diligente e a mora no curso da marcha processual notadamente deve ser atribuída ao mecanismo do Judiciário.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe cabe imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a exequente se mostrou interessado e diligente para dar andamento ao processo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia da Cooperativa apelante.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023